Tribunal: TJES
Processo: 5033877-62.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FABRICIA GONCALVES CALHAU NOVARETTI
Órgão julgador: FABRICIA GONCALVES CALHAU NOVARETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Assinatura Básica Mensal
Data de julgamento: 2026-07-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5033877-62.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: SHEILA BELO DE OLIVEIRA
RELATOR(A):
FABRICIA GONCALVES CALHAU NOVARETTI

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Processo nº 5033877-62.2025.8.08.0035

ORIGEM: Juízo de Vila Velha - Comarca da Capital - 5º Juizado Especial Cível

RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A

RECORRIDO: SHEILA BELO DE OLIVEIRA

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. CONTRATAÇÃO SERVIÇO AVULSO. TELEFONIA. COBRANÇA INDEVIDA A MAIOR. ILICITUDE. ABUSIVIDADE E FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

1. CASO EM EXAME

Trata-se de ação proposta por SHEILA BELO DE OLIVEIRA em face de TELEFONICA BRASIL S.A. na qual alega ser cliente da ré em razão de um plano de telefonia e internet com valor mensal contratado de R$120,00 (cento e vinte reais), todavia, a partir de maio de 2025, a requerida passou a cobrar em suas faturas valores superiores ao pactuado,

que foram identificados como serviço avulso na linha, corresponde ao Vale Saúde no valor de R$ 24,90 na fatura mensal, habilitado em 12/06/2025. Aduz que solicitou o cancelamento da contratação, fato que gerou a aplicação de multa na fatura do mês de agosto de 2025, no valor de R$ 136,95 (id 77479101). Diante disso, requer, em sede de antecipação de tutela a suspensão das cobranças referente aos valores controversos, que a requerida seja condenada a restituir os valores cobrados indevidamente e pagos a maior, referente aos meses de maio a agosto de 2025, bem como a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de danos morais.

A sentença julgou os pedidos procedentes em parte os pedidos, nos seguintes termos: “
Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, resolvendo o mérito na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para: a) Condenar a ré ao pagamento do valor R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por danos morais, acrescido apenas da taxa SELIC, que engloba juros de mora e correção monetária, a contar do presente arbitramento, considerando a Súmula 362 do STJ e o Enunciado 1/2008 das Turmas Recursais do TJES. b)

Condenar a ré a restituição da quantia de R$215,49 (duzentos e quinze reais e quarenta e nove centavos), em dobro, a título de indenização por danos materiais, com correção monetária a partir do desembolso e juros moratórios da citação, atualizado pela taxa SELIC..”

Recurso inominado interposto pelo réu, alegando regularidade em sua conduta, pois respeitos os termos contratuais, ausência de falha na prestação do serviço, pugnando, ao final, pela improcedência dos pedidos. Em contrarrazões, a parte recorrida pugna pela manutenção integral da sentença.

2. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Definir se houve abusividade na contratação de serviço avulso na fatura mensal de telefonia da parte autora, a ocorrência de falha na prestação do serviço ao consumidor autor, que daria ensejo ao dever de indenizar pelos danos materiais e morais.

3. RAZÕES DE DECIDIR

A questão em discussão consiste em verificar abusividade na contratação de serviço não solicitado pela parte autora, a responsabilidade civil da requerida, e se houve falha de segurança na prestação dos serviços, e se há o dever de indenizar a parte consumidora pelos danos materiais e morais eventualmente sofridos.

Pois bem, entendo que a sentença deve ser mantida. Da detida análise do conjunto fático-probatório apresentado nos autos, restou comprovado que houve a imposição de serviço avulso ao consumidor, de forma arbitrária pela requerida, que ensejou ainda, a aplicação de multa contratual e cobranças indevidas a parte autora/consumidora, que efetuou de boa-fé o pagamento de valores a maior referente a serviço não contratado, o que denota abusividade e falha na prestação de serviços por parte da requerida.

Comungo do mesmo entendimento preferido pelo juízo a quo, no sentido de que a requerida/recorrente não comprovou a efetiva contratação, dever este ao qual não se desincumbiu, nos termos do art. 373, II do CPC, o que caracteriza ato ilícito e ofensa aos princípios basilares previstos no CDC.

É sabido que o prestador de serviço recorrente responde objetivamente pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, por força do inciso I, § 1º, do art. 14, do CDC. Ademais, de acordo com a teoria do risco do empreendimento, aquele que se dispõe a fornecer bens e serviços tem o dever de responder pelos fatos e vícios resultantes dos negócios, independentemente de sua culpa, pois a responsabilidade decorre da atividade de produzir, distribuir, comercializar ou executar determinados serviços, só ocorrendo a exclusão da responsabilidade do fornecedor quando restar provado que o defeito na prestação do serviço inexistiu ou que houve culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, o que não é o caso dos autos.

Em suma, caberia à recorrente o ônus de provar que não houve defeito na prestação dos serviços, que agiu corretamente, nos termos do art. 373, II do CPC, porém não o fez, de modo que voto pela manutenção do decisum, referente aos danos materiais e dos danos morais, medidas estas que se impõem.

Em relação aos danos morais entendo que o montante arbitrado, se encontra em adequada consonância com as circunstâncias fáticas trazidas na exordial, devendo assim ser mantido o patamar fixado em sentença (R$ 3.000,00), que atende aos critérios de fixação dos danos morais, notadamente a sua dupla função de reparação e prevenção e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

4. DISPOSITIVO E TESE

Do exposto, CONHEÇO dos recursos interpostos e, no mérito, NEGO-LHES PROVIMENTO, mantendo incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

Condeno os Recorrentes ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

Tese de julgamento:

1. “A imposição de serviço avulso não solicitado, configura ato ilícito, e consequentemente falha na prestação dos serviços fornecidos ao consumidor pela concessionária prestadora de serviços de telefonia, de modo que os danos materiais e morais devem ser reparados integralmente, na forma dos arts. 186 e 927, §único do CC.

Dispositivos relevantes citados: artigos 14, §1º, I do CDC.

arts. 186 e 927, §único do CC. Art. 373, II do CPC.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação da magistrada, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

Igor Borba Vianna

Juiz Leigo

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado, para que surta seus efeitos jurídicos e legais.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

FABRICIA GONCALVES CALHAU NOVARETTI

Juíza de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)